Tribunal: TJSP
Processo: 2040096-86.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2040096-86.2024.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Os embargos de declaração não se prestam à

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.